Tribunal: TJES
Processo: 0002366-07.2016.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002366-07.2016.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO HERMINIO VASSOLER

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002366-07.2016.8.08.0049

APELANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

APELADOS: JOÃO HERMÍNIO VASSOLER

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PAGAMENTO. VIGIA PATRIMONIAL. PROVA PERICIAL. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Venda Nova do Imigrante contra sentença que reconheceu o direito de servidor público ao adicional de periculosidade, no patamar de 30% da remuneração-base, retroativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. A sentença determinou que o adicional fosse pago enquanto o servidor exercesse atribuições do cargo de vigia em local considerado perigoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor faz jus ao recebimento de adicional de periculosidade; (ii) estabelecer a base de cálculo adequada para o pagamento do adicional de periculosidade; e (iii) determinar a limitação temporal dos efeitos da condenação ao período posterior à transformação do vínculo do autor em regime estatutário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se a ausência de irregularidade na apreciação do laudo pericial, uma vez que não houve vício procedimental, mas apenas manifestação de inconformismo do Apelante quanto às conclusões periciais, devidamente apreciadas e fundamentadas na sentença, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. O adicional de periculosidade é reconhecido com base no exercício habitual e permanente de função de vigilância patrimonial, com exposição a riscos inerentes à função, conforme constatado pela prova técnica que enquadrou a atividade do Apelado nas disposições da NR 16, Anexo 3, item 2, "b", da Portaria 3.214/78.

5. A base de cálculo do adicional de periculosidade deve observar o disposto no art. 76 da Lei Municipal n. 1.115/2013, que prevê a incidência sobre o salário mínimo vigente, pois, nos termos da Súmula Vinculante n. 04 do STF, é vedada ao Judiciário a substituição do indexador fixado por lei, sob pena de atuar como legislador positivo.

6. Os efeitos da condenação devem ser limitados ao período posterior à transformação do vínculo do autor em regime estatutário, ocorrida em 01/05/2015, conforme já decidido na decisão saneadora, que declarou a incompetência absoluta da Justiça Comum para analisar pedidos relativos ao período em que o vínculo do autor era regido pela CLT. A ausência de impugnação dessa decisão saneadora gerou sua preclusão, devendo ser respeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O mero inconformismo da parte com as conclusões do laudo pericial não gera sua nulidade, tampouco exige a realização de nova perícia.

2. A prova pericial possui caráter relevante na análise de casos que envolvem conhecimentos técnicos específicos, sendo imprescindível para a comprovação do direito ao adicional de periculosidade.

3. A base de cálculo do adicional de periculosidade fixada em lei municipal deve ser observada, pois é vedada a substituição do indexador fixado por salário mínimo por decisão judicial, conforme Súmula Vinculante n. 04 do STF.

4. As matéria versadas em decisão saneadora não impugnada sujeitam-se ao fenômeno da preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; SV n. 04; CPC/2015, art. 357, §1º; Lei Municipal n. 1.115/2013, art. 76.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 25 de Repercussão Geral.

TJ-MG, AC 10000205502487001, Rel. José Eustáquio Lucas Pereira, 26/08/2021.

TJ-SP, AI 2217332-93.2022.8.26.0000, Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 14/12/2022.

TJ-MG, AC 10567130092578001, Rel. Corrêa Junior, 04/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, a qual julgou procedente em parte a pretensão formulada por
JOÃO HERMÍNIO VASSOLER
na ação em epígrafe, para
“condenar o requerido ao pagamento do adicional de periculosidade no patamar de 30% de sua remuneração-base, retroativamente desde 5 anos da data de ajuizamento da ação, e enquanto exercer as atribuições do cargo no local periciado”.

Em seu recurso, o Apelante aduz que:
(i)
apresentou impugnação ao laudo pericial, a qual foi rejeitada de plano pelo Juízo, sem sequer ter sido intimado o
expert
para esclarecimentos;
(ii)
somente há enquadramento no Anexo 03 na NR 16 quando a exposição ao perigo for permanente e de nível acentuado, enquanto as atividades desenvolvidas pelo autor apenas o expõem a risco eventual e mínimo, uma vez que apenas zela pela manutenção do patrimônio público, realizando rondas no pátio interno;
(iii)
a decisão saneadora reconheceu a incompetência absoluta do Juízo no que se refere aos pedidos anteriores a 01/05/2015, de forma que a sentença deve ser reformada, a fim de que seja limitado o direito do requerido à referida data; e
(iv)
a legislação municipal estabelece que a base de cálculo do adicional de periculosidade é o salário mínimo, não a remuneração do servidor.

Pois bem.

Após examinar com acuidade os autos, constatei que razão assiste em parte ao Apelante, senão vejamos.

Cinge-se a controvérsia recursal ao exame do adicional de periculosidade, cujo direito de recebimento foi reconhecido ao Apelado, servidor público que exerce função de vigia.

De saída, convém esclarecer que não houve qualquer irregularidade no que toca à prova pericial e seus desdobramentos procedimentais.

Observo que o primeiro laudo pericial foi anexado no encarte processual às fls. 129/151, decerto que se procedeu à intimação das partes em seguida, tendo o Município manifestado ciência e pugnado pela improcedência do pedido (fl. 161), ao passo em que o Apelado apresentou a impugnação de fls. 153/160.

À fl. 191 do processo consta decisão na qual o magistrado de piso determinou a complementação do laudo pericial, circunstância que ensejou a apresentação de laudo complementar (ID 9932069). Ciente de tal documento, o Município apresentou a petição ID 9932073, onde impugna as conclusões do perito.

Novamente, o magistrado de origem entendeu pela necessidade de esclarecimentos, vide despacho ID 9932074, de sorte que nova manifestação foi apresentada pelo
expert
(ID 9932080), tendo o Apelante reiterado sua impugnação (ID 9932484).

Conquanto o Juízo
a quo
não tenha rejeitado a impugnação apresentada pelo Apelante antes da prolação da sentença, verifico não existir vício nesse ponto. Da análise dos petitórios ID 9932073 e 9932484 é possível depreender que o Município, na verdade, apenas demonstrou seu inconformismo com a conclusão exarada pelo perito, matéria a qual diz respeito ao mérito da demanda e, em razão disso, deve ser apreciada quando do exame da controvérsia em sede de sentença.

Não se tratava, pois, de verdadeiro pedido de esclarecimentos por eventual vício no laudo pericial, mas mera manifestação de discordância, a qual, todavia, não macula a prova pericial, não fazendo surgir a necessidade de qualquer providência adicional, conforme já assentado pela jurisprudência pátria:

[...]
O mero inconformismo da parte com o resultado do laudo pericial não é suficiente para gerar sua nulidade, tampouco a realização de nova perícia, vez que não houve qualquer irregularidade em seus termos
[...](TJ-MG - AC: 10000205502487001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso interposto em face da decisão que homologou laudo pericial de avaliação do imóvel. Pedido de realização de nova perícia técnica, demandando a apresentação de novos documentos.
Mera reiteração dos mesmos pedidos de esclarecimentos já respondidos pelo Expert. Impugnação que se confunde com mero inconformismo com o resultado.
Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22173329320228260000 SP 2217332-93.2022.8.26.0000, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 14/12/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2022)

Esclarecido esse ponto, registro que, apesar de o Apelante defender o não preenchimento dos requisitos legais alusivos ao recebimento de adicional de periculosidade no caso concreto, a prova técnica atestou, de forma categórica, que a realidade enfrentada pelo Apelado no exercício de suas funções se enquadra no conceito legal de atividade perigosa.

Consoante prevê o art. 76 da Lei Municipal n. 1.115/2013,
“os servidores que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional o qual incidirá sobre o salário mínimo vigente”
.

Com efeito, a perícia realizada em Juízo deixa claro que, a partir das informações constantes no processo e daquelas colhidas durante a vistoria realizada, o Apelado desenvolve atividade de
“vigilância de edificações e logradouros públicos municipais, para evitar invasões, roubos e outras anormalidades”
,
com frequência habitual e permanente.

Como bem esclareceu o perito, referida atividade se enquadra no item 2, “b” do Anexo 3 da NR 16 - – Atividades e Operações Perigosas da Portaria 3.214/78, que disciplina a questão; tendo sido reconhecido ainda que a exposição do servidor a roubos e outras espécies de violência física é inerente às funções por ele exercidas enquanto vigilante patrimonial.

Nesse particular, saliento que, embora o magistrado não esteja adstrito às conclusões do perito, podendo valorar a prova da maneira que entender adequada, não se pode negar a relevância da prova de cunho técnico em casos que envolvem conhecimentos específicos, como na hipótese vertente, máxime quando o laudo foi confeccionado por profissional de confiança do Juízo, que satisfatoriamente esclareceu as questões que lhe foram colocadas.

Corroborando o entendimento que estou a adotar, quanto à importância da prova pericial e sua valoração, tem-se a jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - GUARDA MUNICIPAL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - MUNICÍPIO DE SABARÁ - REGULAMENTAÇÃO LOCAL - ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO - OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL ESPECÍFICA - APLICAÇÃO DA CLT - TRABALHO EM CONDIÇÕES DE PERICULOSIDADE - DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE LAUDO PERICIAL - PAGAMENTO DO ADICIONAL NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO - RECURSO PROVIDO EM PARTE . A ausência de expressa previsão no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, do direito do agente público ao recebimento de adicional de periculosidade impede a concessão do benefício sem a sua formal instituição e regulamentação por lei do ente público contratante . Prevendo o Estatuto do Servidor Público do Município de Sabará, em seus artigos 101 a 104, a possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade, conforme estabelecido na Legislação Federal específica, deve ser observada a regulamentação presente na Consolidação das Leis do Trabalho e nos atos normativos do Ministério do Trabalho.
Demonstrado por meio do laudo pericial que o servidor, no exercício da função de guarda municipal, enquadra-se nos itens do Anexo 3 da NR 16, aprovada pela Portaria n. 3.214/1978, do Ministério Trabalho, é devido o recebimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico .
Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10567130092578001 Sabará, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 04/02/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PROVA PERICIAL. EXIGÊNCIA LEGAL. MAIOR COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. [...] 2. A controvérsia reside quanto à necessidade de realização de prova pericial para o deslinde da ação de cobrança de adicional de periculosidade, definindo, como corolário, o juízo competente para o julgamento do feito. 2.1.
Pelo cotejo da legislação aplicável à espécie, denota-se que a periculosidade laboral a ensejar o pagamento do adicional perquirido deve ser apontada por prova técnica, que analise os riscos a que estão submetidos os servidores, levando em consideração diversas características.
[...] (TJ-DF 07145858320198070000 DF 0714585-83.2019.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 04/11/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. [...] ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. Pretensão de majoração do adicional de insalubridade, de grau médio (20%) para máximo (40%), e concessão de adicional de periculosidade.
Insalubridade em grau máximo e periculosidade constatadas por prova técnica, que tem amparo nos demais elementos dos autos e foi produzida por profissional de confiança do juízo, equidistante das partes, sob o crivo do contraditório.
Concessão dos benefícios com efeitos retroativos, a partir do início do exercício das atividades consideradas insalubres e perigosas, observada a prescrição quinquenal. Laudo pericial que tem natureza meramente declaratória, e não constitutiva. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo e. STJ no PUIL 413/RS. Precedentes. [...] (TJ-SP; AC 1001145-43.2016.8.26.0510; Rio Claro; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Alves Braga Junior; Julg. 31/10/2024)

É válido ainda mencionar que o Apelante não logrou êxito em produzir provas capazes de contrapor as afirmações do perito, limitando-se a alegar, sem o respectivo substrato probatório, que a exposição a riscos seria eventual.

Assim, entendo que deve ser mantida a sentença no que se refere ao reconhecimento do direito ao recebimento de adicional de periculosidade.

Concernente à base de cálculo a ser utilizada para realização do pagamento do dito adicional, merece guarida a alegação da Apelante.

Isso o digo porque a súmula vinculante n. 04, editada pelo Supremo Tribunal Federal, é expressa ao dispor que
“salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”
.

Assim, nota-se que o precedente vinculante alhures, ao mesmo tempo em que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, proíbe que o Poder Judiciário, em suas decisões, promova sua substituição da base de cálculo assim estabelecida por lei, sob pena de atuar como legislador positivo.

Sobre a temática, trago à colação:

RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel. ª Min. ª Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição. Por outro lado, ficou assentado que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, as leis que utilizam o salário mínimo como indexador devem ser mantidas, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria.
Precedentes. 2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 819386 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 29-06-2015 PUBLIC 30-06-2015)

E ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL FAVORÁVEL. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N. 04. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A previsão legal para o pagamento de adicional de insalubridade para os servidores do Município de Venda Nova do Imigrante se encontra no art. 76 da Lei Municipal n. 1.115/13, segundo o qual “os servidores que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional, o qual incidirá sobre o salário mínimo vigente”. 2)
A súmula vinculante n. 04, ao mesmo tempo em que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, proíbe que o Poder Judiciário, em suas decisões, promova sua substituição da base de cálculo assim estabelecida por lei, sob pena de atuar como legislador positivo.
3) Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. 0000195-09.2018.8.08.0049. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 17/11/2023)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA DO MUNICÍPO DE ITAPEVA. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. [...]
A despeito da vedação de utilização do salário mínimo como indexador de vantagem pecuniária, sua base de cálculo não pode ser alterada por decisão judicial (Súmula Vinculante nº 04 e RE nº 565.714/SP do E. STF. Tema de Repercussão Geral nº 25).
Reforma parcial da r. Sentença, no tocante ao termo inicial e à base de cálculo do adicional de insalubridade. Recurso do Município provido e reexame necessário acolhido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1003644-65.2021.8.26.0270; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapeva - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024) (TJSP; AC 1003644-65.2021.8.26.0270; Itapeva; Nona Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rebouças de Carvalho; Julg. 22/10/2024)

Dessarte, uma vez que o art. 76 da Lei Municipal n. 1.115/2013 estabelece que o adicional de periculosidade deve ser calculado com base no salário mínimo vigente, faz-se mister aplicar a regra no caso em comento, o que impõe a reforma parcial do
decisum
objurgado.

Finalmente, também merece prosperar a tese no que tange à limitação dos efeitos da sentença.

Explico.

Na decisão saneadora constante às fls. 78/79, o magistrado de primeiro grau já havia declarado sua incompetência com relação a eventuais verbas devidas durante o período em que o vínculo do Apelado com a Administração Pública era de natureza celetista.

Por oportuno, vejamos excerto do referido provimento:

“Restou também comprovado nos autos que, em parte do período laborado houve prestação de trabalho nos moldes previstos na CLT. Assim, havendo pedido de pagamento de adicional decorrente de serviços prestados pelo autor ao réu, a Justiça Especializada do Trabalho é a única competente para decidir o feito em relação ao período celetista, razão pela qual merece acolhimento a preliminar.

No entanto, por se tratar de incompetência absoluta para apreciação de apenas parte do litígio, não se procede à remessa dos autos apenas se decota da lide parcela da pretensão deduzida.

[...] a matéria litigiosa limitar-se-á ao direito do requerente a receber a verba indenizatória na data em que passou a ser estatutário [...]”

Sublinho que a decisão restou preclusa, diante da ausência de impugnação, de forma que as questões ali decididas se tornaram imutáveis, consoante entendimento jurisprudencial que segue:

[...]
Questões examinadas por decisão judicial anterior não podem ser novamente apreciadas dada a existência de coisa julgada, ainda que configure matéria de ordem pública - Não tendo a parte interessada pedido esclarecimentos ou solicitado ajustes na decisão saneadora, nos termos do artigo 357, § 1º do CPC, ocorre a estabilização da decisão, restando preclusa a rediscussão da matéria.
(TJ-MG - AC: 51622060520168130024, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 30/08/2022, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

Dessa forma, tendo em vista que o vínculo do Apelado passou a ser de natureza estatutária apenas com a edição da Lei Municipal n. 1.185/2015 e do Decreto n. 2.387/2015, ambos de abril de 2015, de fato o pagamento a ser realizado pelo Apelante por força desta ação judicial apenas deve levar as conta as parcelas devidas a partir de maio de 2015; afastando-se, assim, o direito ao recebimento de todas as parcelas devidas pelos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda (22/09/2016).

Por todo o arrazoado, concluo que o caso reclama o parcial provimento do apelo.

Ante o exposto, conheço

da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar em parte a sentença, a fim de (i) determinar que o adicional de periculosidade devido ao autor/Apelado seja calculado com base no salário mínimo vigente, conforme legislação municipal, e (ii) fixar como termo inicial da obrigação a data de 01/05/2015; nos termos da fundamentação supra.

Enfim, inaplicável o art. 85, §11, do CPC, na espécie, eis que provido em parte o recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/11/2024 às 16:49:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54455227112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.